Tribunal: TJMT
Processo: 1019897-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019897-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA LEVENTI ALEIXES - CPF: 429.521.581-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RITA DE CASSIA LEVENTI ALEIXES - CPF: 429.521.581-34 (AGRAVANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), ALVARO FERREIRA JUNIOR - CPF: 226.138.118-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA LUCIA CARRAZONE FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIEMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE CONHECIMENTO E DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEVIDOS – RESERVA DE VALOR PENHORADO PARA SALDAR ESSA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

Deferida verba honorária tanto na fase de conhecimento como na de cumprimento de sentença, e havendo penhora em dinheiro, impõe-se reserva de valor suficiente para saldar essa obrigação antes de determinar que o executado levante saldo remanescente.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1019897-82.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Nulidade de Ato Administrativo c/c Revisão de Obrigação Jurídica, que, em julgamento de Embargos de Declaração, definiu que é
“devido pelo requerido apenas o saldo remanescente, o qual está afeto apenas a multa e honorários advocatícios de dez por cento, no percentual do saldo remanescente como ali constante e não triplamente, como fez constar no demonstrativo de débito do id n. 65233697. Portanto, deverá a credora apresentar demonstrativo de honorários advocatícios com base no valor do saldo remanescente de R$ 366.010,13 e somente uma vez.”

A agravante alega que a decisão agravada foi omissa em relação ao “pedido de penhora dos valores devidos a título de honorários sucumbenciais, oriundos as fases de Conhecimento, de Liquidação de Sentença (RAI no 1011845-68.2018.8.11.0000), e, por fim, a de Cumprimento de Sentença (art. 523, do CPC).

Pede que seja determinada penhora de montante suficiente para pagamento dos honorários sucumbenciais.

Intimado, o agravado não se manifestou (Id n. 112663549)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante insurge-se contra decisão que negou provimento à Embargos de Declaração, arguindo que o
decisum
anterior havia sido omisso em relação à penhora para saldar verba honorária de sucumbência, nas quais consignou-se:

“De proêmio, ante o teor da certidão de Id no 64253801, qual informa o cancelamento do Alvará no 742751-4/2021 em virtude da inconsistência de dados, expeça-se novo alvará com as atualizações monetárias de direito.

Ademais, ante a ausência de pagamento voluntário do montante complementar, proceda-se à penhora online, apenas em relação ao saldo remanescente atualizado, com inclusão apenas da multa de dez por cento. Nada mais.”

“Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não são capazes de alterar a decisão prolatada a qual mantenho pelos seus próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em todos seus termos.

Em análise a decisão do id n. 61820336, ali foi homologada a planilha do perito judicial, onde fez constar todas as verbas devidas pelo requerido.

No caso, restou pendente apenas um saldo remanescente no valor R$ 354.071, 82 (trezentos cinquenta quatro mil, setenta um reais e oitenta dois centavos), já considerando o valor depositado nos autos, que incidiu os honorários advocatícios.

Assim, devido pelo requerido apenas o saldo remanescente, o qual está afeto apenas a multa e honorários advocatícios de dez por cento, no percentual do saldo remanescente como ali constante e não triplamente, como fez constar no demonstrativo de débito do id n. 65233697.

Portanto, deverá a credora apresentar demonstrativo de honorários advocatícios com base no valor do saldo remanescente de R$ 366.010,13 e somente uma vez.

Após, efetive-se a complementação do Sisbajud.”

Contudo, analisando tanto o laudo contábil (Id n. 34862759 - Pág. 6), como o complemento de Id n. 60728581 - Pág. 3, verifica-se que nenhum deles contempla os honorários nem da fase de conhecimento (deferido no Id n. 21876429 - Pág. 3) e nem do cumprimento de sentença concedido no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1011845-68.8.11.0000, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REVISÃO DE OBRIGAÇÃO JURÍDICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CARÁTER CONTENCIOSO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

“É entendimento desta Corte a possibilidade de fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, desde que tenha assumido nítido caráter contencioso.” (AgRg no REsp 1527328/SP).”

Desse modo, evidenciando-se do direito da agravante às verbas honorárias, impõe-se que do montante penhorado deva se reservar o suficiente para satisfação dessa obrigação.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para que seja resguardada, da quantia penhorada, valor suficiente para o pagamento das verbas honorárias conforme definido na sentença e no Agravo supracitado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022